Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos automáticos em conta bancária da autora, relativos a contratos de crédito pessoal, diante da alegação de comprometimento da verba alimentar e da posterior revogação extrajudicial da autorização de débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a revogação da autorização de débito automático em conta corrente, mesmo quando previamente pactuada entre as partes; (ii) a Resolução BACEN no 4.790/2020 confere ao consumidor o direito potestativo de cancelar tal autorização, independentemente da anuência da instituição financeira credora.
III. Razões de decidir
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem necessidade de justificativa ou concordância do credor.
4. O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização, sendo legítima sua revogação pelo consumidor.
5. A revogação da autorização não exime o devedor da obrigação contratual, que permanece exigível por outros meios, preservando-se o equilíbrio contratual.
6. A conduta da consumidora encontra respaldo na regulamentação vigente e não configura violação à boa-fé contratual, inserindo-se no risco da atividade econômica da instituição financeira.
7. A decisão recorrida está em conformidade com os dispositivos legais e jurisprudência dominante, não havendo razão para sua reforma.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É assegurado ao consumidor o direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático em conta bancária, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A revogação da autorização não afasta a exigibilidade da dívida, que pode ser cobrada por outros meios, respeitando-se a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o; CC, arts. 421 e 422; Resolução no 4.790/2020 do BACEN, art. 6o; Lei no 10.820/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, julgado em 09/03/2022 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdãos 2014492, 2010089, 2007560, 1995323, 2049671.